Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719522-70.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMAURY RODRIGUES CUNHA APELADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de pedido de retirada de pauta do julgamento presencial formulado pela parte apelada na qual alega a nulidade da intimação, no primeiro grau, da intimação para a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação ao argumento de que não houve a publicação no DJe (Id 67648144). É o relato do necessário. DECIDO. Diversamente do defendido pelo apelado, a intimação pelo DJe é dispensada em função da adesão ao sistema de parceria eletrônica, meio pelo qual a parte foi intimada conforme imagem juntada na petição de Id 67648144 – Pág. 2. Isso porque, nos termos do art. 270 do CPC, “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.” Especificamente sobre a informatização do processo judicial foi editada a Lei 11.419/2006, na qual há previsão da formação de cadastro para que as comunicações sejam eletrônicas (arts. 2o e 5o da Lei 11.419/2006). No âmbito deste eg. TJDFT, a intimação eletrônica em questão está regulamentada pela Portaria GPR 239/2019, cujo art. 5o, atribuindo à parte a responsabilidade para acessar as comunicações, nos seguintes termos: “Art. 5o A comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. § 2o Caso não haja consulta em até dez dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.” Em consulta ao sítio deste eg. TJDFT, constata-se que a parte agravante está cadastrada como parceira para expedição eletrônica desde 18/01/2023 (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), tendo conhecimento sobre a responsabilidade pela consulta das comunicações, em substituição à intimação pelo DJe ou dos encaminhamentos via “push”. E, ainda, conforme indica a imagem colacionada na petição, o sistema registrou ciência automática por inércia da parte responsável pelo acesso cujo prazo teve início automático após 10 dias, conforme previsto no artigo 5o da Lei no 11.419/2006. Na esteira desse entendimento, cite-se os seguintes precedentes: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO. PREPARO. INTIMAÇÃO VIA PJE. PAGAMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. BANCO DO BRASIL S/A. PARCEIRO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A intimação eletrônica realizada via PJe, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.19/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que supre a necessidade de intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 2. No caso, o recorrente (Banco do Brasil S/A) está cadastrado no sistema como parceiro eletrônico, e, portanto, considera-se válida a intimação levada a efeito via PJe, ainda que tenha sido requerida expressamente a intimação dos patronos via Diário de Justiça Eletrônico. (...) 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1793570, 07203716920238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. INÉRCIA DA PARTE CADASTRADA. LEI N. 11.419/06. INTIMAÇÃO POR DJE. DESNECESSIDADE. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06 e do art. 60 do Provimento n. 12, de 17/8/2017, expedido pela Corregedoria deste e. Tribunal, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico ("via sistema PJE"), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. 2. O apelante está devidamente cadastrado como "parceiro para expedição eletrônica", exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, §6, da Lei 11.419/06. 3. Se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. Ressalte-se, ainda, que o art. 485, § 1o, do CPC determina a intimação pessoal da parte autora, não exigindo nova intimação do advogado após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 485, III, do CPC. Assim, a par de considerar inútil a providência reclamada, é evidente, igualmente, a inexistência de prejuízo, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC, além do fato de que a publicação no DJe sequer seria hábil à reabertura do prazo para praticar o ato, porque prevaleceria a intimação eletrônica. Nesse sentido, a clara lição do precedente do STJ: "(...) 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. (...)" (AgInt no AREsp 1399519/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 4. O apelante, instituição financeira, foi intimado a dar andamento ao feito, então paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mas permaneceu inerte. Logo, revela-se acertada a r. sentença que extinguiu a demanda por abandono da causa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1789648, 07060557620228070003, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, não há nulidade de intimação de parceiro eletrônico independentemente de publicação ou de encaminhamento de “push”. Ante o exposto, não restou comprovada a nulidade da intimação alegada, devendo-se observar que a intimação nesta instância, da parte cadastrada, também é feita eletronicamente e não por publicação no DJe. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital